Tribunal: STF
Processo: ARE 1317041
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 



    1. Manejado o agravo interno após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade.



    2. Agravo interno não conhecido.